Tribunal: TJDFT
Processo: 0737122-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737122-68.2022.8.07.0000 Agravante(s) Jazilton Andrade de Oliveira Agravado(s) Alfredo de Barros Pereira e Outros Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jazilton Andrade de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (Id 139552759 do processo de referência) que, nos autos da ação popular ajuizada por Alfredo de Barros Pereira e Outros em desfavor do ora recorrente, Jorge Olegário de Morais, José Feliciano da Silva Filho, José Ferreira da Silva e Raimundo Nonato de Carvalho e outros, processo n. 0704010-54.2022.8.07.0018, indeferiu pedido formulado pelo recorrente para permanência na posse do imóvel até julgamento definitivo da ação popular de referência. A decisão foi proferida nos seguintes termos: (...) na petição trazida pelo requerido Jazilton Andrade de Oliveira (id 137837760), não há qualquer elemento capaz de modificar os efeitos da decisão que deferiu o pedido liminar constante no id 124630708. Certifique-se quanto a integralização da relação processual. Ciência ao MP. Int. Irresignado, em razões recursais (Id 40873286), o agravante, em suma, inicia fazendo breve escorço dos principais fatos processuais. Diz cuidar-se de ação popular proposta por Alfredo de Barros Pereira e outros em seu desfavor e da Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP entre outros, por meio da qual objetivam a desocupação de área próxima à SMLN MI 08, imputando-a a condição de terra pública. Afirma que o juízo de referência deferiu a tutela de urgência requerida pelos autores para determinar aos particulares a obrigação de desocupar a área mencionada na demanda e cessarem imediatamente atos de ocupação, sob pena de multa diária. Acrescenta ter apresentado na origem, posteriormente à decisão que deferiu a liminar, pedido de tutela de urgência por meio do qual requereu a suspensão do processo e a manutenção de sua posse, o que foi indeferido pela decisão agravada que, apesar de ostentar o nome de despacho, tem nítido conteúdo decisório. Sustenta negar a decisão agravada vigência aos arts. 93, IX, da CF/88 e ao art. 489, II, do CPC/15, em razão da ausência de fundamentação e manifestação sobre matéria de ordem pública noticiada pelo agravante. Afirma presentes os requisitos para o deferimento da tutela recursal, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo na demora. Quanto à probabilidade do direito, diz que o TRF da 1a Região, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0008132-27.2013.4.01.0000/DF, determinou o bloqueio da matrícula n. 69.964, a qual lastreava a propriedade da TERRACAP sobre a área, fato que, consequentemente, suprime, ainda que temporariamente, a natureza pública do imóvel em disputa. Aduz ter a referida decisão consignado que efeitos jurídicos não seriam produzidos contra terceiros de boa-fé, sendo mantida pelo c. STJ. Discorre sobre seu empenho na regularização de posse, que é utilizada para o plantio de hortaliças. Tece considerações sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Alega que sua retirada abruta representa grave ataque a sua posse e possibilita a entrada de invasores. Diz que sua permanência no local não interfere no cumprimento de decisão definitiva caso, ao final, seja a ação julgada procedente. Ao final, mais uma vez afirma presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, e pede: 1. A cassação da decisão agravada, com determinação de exame de pedido de tutela provisória apresentado pelo Agravante, com manifestação expressa sobre as questões suscitadas, determinando se, ainda, a manutenção da posse do Agravante até o julgamento final da demanda originária. 2. O deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1019, I do CPC/15, no sentido de assegurar ao Agravante a permanência na posse do imóvel até o julgamento definitivo da apontada ação popular, com as condições fixadas por este Juízo. 3. Seja determinada a suspensão, total ou parcial, da Ação Popular até o julgamento Ação Ordinária n. 0044660-79.2012.4.01.3400, na qual se busca a nulidade da Matrícula n. 69.964, em nome da TERRACAP, já bloqueada. 4. O provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada indeferindo-se a tutela antecipada requerida na ação popular quanto à desocupação do Agravante. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade formulado. É o relato do necessário. Decido. O agravante, em razões recursais, dentre as suas várias alegações, pede que lhe seja deferido o benefício nesta instância recursal sob o argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais e preparo recursal, nos termos de sua declaração. É bem verdade que a gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme compreensão do art. 99, caput e § 1o, do CPC. Todavia, deduzido o requerimento, o pleito está submetido à deliberação do juízo até a prolação de decisão, porque está investido em competência atribuída para o fazer. Com efeito, em análise do processo de referência, verifico ter o agravante formulado pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no requerimento em que deduziu o pedido de urgência (Id 137837760), contudo, tal pedido não foi analisado e tampouco se manifestou o agravante no feito de referência em relação ao pedido. Inviável, portanto, neste agravo de instrumento, a cognição do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente, porque ainda não deliberado pelo juízo de primeira instância. De fato, o agravante apresenta novo pedido diretamente nesta instância recursal, com a intenção de suplantar a manifestação do juízo de origem. O comportamento processual assumido, todavia, esbarra no óbice da vedação à supressão de instância, porque os efeitos são deveras danosos, em razão da ofensa aos princípios do juízo natural, do devido processo legal e do contraditório e da ampla defesa. Por esse motivo, não merece trânsito tal requerimento. Ante o exposto, não conheço, com fundamento na vedação à supressão de instância, do requerimento de concessão da gratuidade de justiça deduzido neste agravo de instrumento e determino, com supedâneo no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, a comprovação do recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora